Tribunal: TJSP
Processo: 2051832-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à decisão anterior que decretou a prisão preventiva, afirmando permanecer o periculum in libertatis e fumus commissi delicti

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à decisão anterior que decretou a prisão preventiva, afirmando permanecer o periculum in libertatis e fumus commissi delicti – validade da fundamentação per relationem – Precedentes do STJ e STF.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – fato de ser primário, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051832-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante LOW
SIDNEY PAULINO e Paciente NATHAN GALLONI CAMILLIS, é impetrado MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE AMERICANA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
2/9
Impetrante(s): Low Sidney Paulino
Paciente(s): Nathan Galloni Camilis
Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Americana
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência decisão que ao indeferir o direito de recorrer em
liberdade faz menção à decisão anterior que decretou a prisão
preventiva, afirmando permanecer o periculum in libertatis e
fumus commissi delicti
validade da fundamentação per
relationem Precedentes do STJ e STF.
HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto
de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante
violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor
presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar o
crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova
de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o
princípio da presunção de inocência fato de ser primário, bem
como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da
prisão cautelar indefere-se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que manteve a preventiva do paciente
alegando falta de fundamentação e ausência dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
É o relatório.
Inicialmente se destaca o uso, como
verdadeiro mantra, da alegação de que a prisão se funda na
gravidade abstrata do crime.
Alega-se tal fato muitas vezes sem a exata
compreensão ou por falta de argumentos concretos, ligados à matéria
1 Folhas 39.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
3/9
fática do caso. Ou seja, na verdade, trata-se do uso indiscriminado de
alegação de gravidade abstrata do crime como tese abstrata de
defesa, totalmente desvinculada do caso analisado.
Na verdade entende-se nula a decisão
baseada na gravidade abstrata do crime porque o magistrado que
assim age descumpre o previsto no artigo 93, IX, da Constituição
Federal, que exige fundamentação de todas as decisões
jurisdicionais. Ora, aquele que apenas trata da gravidade abstrata do
crime não analisa todos os elementos e provas dos autos, exigência
para a correta adequação dos fatos à norma aplicável. Assim, sem
fundamento no caso, a decisão será nula.
Porém, no caso dos autos, existe a
fundamentação per relationem, também chamada de aliunde,
referenciada, por remissão, por referência, etc.
Caracteriza
a
fundamentação
per
relationem quando a decisão faz menção à peça jurídica existente nos
autos, que analisa o ponto decidido tanto no aspecto jurídico, como
de fato. Ela pode referir-se às alegações das partes ou mesmo de
outra decisão jurisdicional existente nos autos.
Tal fundamentação sido entendida como
em consonância com a norma do artigo 93, IX, da Constituição
Federal, como expõe UADI LAMMÊGO BULOS2, “consideram-se motivadas
aquelas decisões que se reportam a pareceres jurídicos constantes dos autos”.
Muito
embora
exista
divergência
doutrinária visto que a jurisprudência das Cortes Superiores são
tranquilas em aceitar a fundamentação aliunde em qualquer de suas
espécies
acerca da possibilidade do magistrado fazer uso de
alegações das partes, posto que não estaria fundamentando com
suas razões o ato, não existe qualquer óbice àquela decisão que faz
menção à decisão anterior, também jurisdicional.
No caso dos autos a decisão atacada
faz menção à outra decisão (folhas 24), anterior, onde foi
apreciado o cabimento da prisão preventiva, indicando, portanto,
plena validade do ato atacado. Naquela oportunidade mencionou
2 Constituição Federal Anotada São Paulo: Saraiva 1a ed. 2000 p. 861.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
4/9
que o paciente, acompanhado de outros três roubadores,
praticaram crime de roubo na casa da vítima. Mencionou que o
corréu Tiago teria tentado agredir um policial, bem como o fato
de ter sido praticada grave ameaça contra uma testemunha que
tentou impedir o roubo. Mencionou ainda que não há prova
segura de ocupação lícita por parte do paciente, bem como o
fato de esse ostentar maus antecedentes.
Aliás, mesmo para os autores que
entendem não ser possível a referência às peças ou pareceres das
partes, para fundamentar o ato decisório jurisdicional, faz-se uma
diferenciação entre os atos. Ou seja, entende-se nula a sentença que
faz menção à pareceres ou alegações das partes como fundamento,
mas não as decisões interlocutórias que assim agem.
Neste sentido RENATO BRASILEIRO DE
LIMA3, que após defender a nulidade da sentença que se reporta à
alegação ou parecer das partes, afirma que “no tocante às decisões
interlocutórias, sobretudo aquelas referentes às medidas cautelares de natureza urgente
(v.g., prisão temporária, preventiva, etc.), parece-nos ser plenamente possível que o juiz
adote como fundamento de sua decisão as alegações da autoridade policial, do Ministério
Público ou do querelante”4.
Ou seja, fazendo menção a decisão que
mantém a prisão preventiva à decisões anteriores ou mesmo à
pareceres ou alegações das partes, não há que falar-se em falta de
fundamentação ou em estar embasada tão somente na gravidade
abstrata do crime.
Ademais, não há qualquer nulidade no uso
de motivação aliunde ou per relationem, conforme já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de
admitir a fundamentação per relationem ou aliunde, que se vale da
motivação contida em ato judicial anterior, bem como em
manifestação ministerial, como razões da decisão judicial” 5.
O Supremo Tribunal Federal também é
tranquilo em aceitar a fundamentação per relationem em decisão que
3 Manual de Processo Penal 3a ed. Salvador: Juspodivm 2015 p.1485.
4 Grifo nosso.
5 STJ HC 276991/RS Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe 21/08/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
5/9
determina a prisão processual.
“Reveste-se
de
plena
legitimidade
jurídico-constitucional
a
utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per
relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX,
da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres
do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal
incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou
como razão de decidir. Precedentes”6.
O paciente está sendo processado pela
prática do crime de roubo qualificado.
Conforme inteligência do artigo 312 do
Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que
autorizariam a medida extrema.
Presentes estão os pressupostos da
prisão preventiva.
Foi apreendida parte da res furtiva, de
sorte que, aliada a prova oral, constatou-se a materialidade do crime
de roubo impróprio, tendo sido praticada violência e grave ameaça
contra vítima logo após a subtração da coisa (folhas 09).
Existem ainda fortes indícios de autoria,
decorrentes prova oral colhida no inquérito dando notícias de que os
roubadores estavam deixando a residência da vítima quando um
policial tentou conte-los, momento em que um dos roubadores reagiu,
avançando em sua direção. Tal policial acabou por efetuar um disparo
e prendeu tal indivíduo. A pick-up utilizada no roubo foi identificada e
abordada por outro efetivo policial na rodovia dos Bandeirantes, de
sorte que outros três roubadores foram detidos.
A testemunha Valdecir reconheceu o
paciente Nathan como sendo um dos roubadores (folhas 18).
6 STF RHC 120351 AgR/ES rel. Celso de Mello Dje 091 pub. 18.05.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
6/9
Também
estão
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
O paciente demonstrou ainda, na prática
do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticou o
crime na companhia de outros três indivíduos, usando inclusive um
veículo
para
empreender
fuga,
revelando
planejamento
e
premeditação complexos na prática do delito. Ainda, tem-se que o
delito foi cometido no interior da residência da vítima, ou seja, com
violação de domicílio.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
Neste sentido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam
a custódia preventiva a criminosos violento e confessos, cuja
liberdade constitui motivo de insegurança e temor social”7.
"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade" 8.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”9.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
7 STJ HC 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
8 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
9 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
7/9
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 10.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO11 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Observa-se que o paciente praticou crime
de roubo qualificado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A
prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a
pessoa
geram
desassossego
e
intranquilidade
popular.
A
circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em
seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática
de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar
resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer
justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do
requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a
menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não
existente nos autos.
O réu não indicou qualquer exercício de
atividade lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que o
acusado não exerce qualquer atividade lícita.
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
10 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
11 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
8/9
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custódia
preventiva. Recurso ordinário improvido”12
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”13.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica claro acerca da
compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII,
com a prisão processual, prevista no inciso LXI.
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”14.
Quanto à primariedade, desde que
presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não elide ou
afasta a prisão preventiva.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
12 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
13 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.
14 STF RTJ 148/729.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051832-43.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO No 23465
9/9
favoráveis” 15.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
15 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.